Tribunal: TJMT
Processo: 1021314-28.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021314-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JILDETE FERNANDES BITTESR - CPF: 794.151.991-72 (RECORRENTE), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE COLIDER (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE COLÍDER. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI FEDERAL Nº 14.434/2022. ADI Nº 7222/DF. AFERIÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO EXPRESSA, PELO STF, DAS PARCELAS COMPONENTES. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS AMPLA. INCLUSÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS EFETIVAMENTE PAGAS, INCLUSIVE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA EC Nº 127/2022. PERÍODOS EM QUE A REMUNERAÇÃO BRUTA FICOU AQUÉM DO PISO. DIFERENÇAS DEVIDAS. TESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO ISOLADO E DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO MUNICIPAL DE 15% SOBRE O NOVO PISO. INADMISSIBILIDADE. EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, CF/88. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por servidora pública municipal ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferenças decorrentes da implantação do piso salarial nacional da enfermagem. A recorrente sustentou que o piso instituído pela Lei Federal nº 14.434/2022 deveria incidir sobre o vencimento básico isolado, com manutenção da gratificação municipal de 15% calculada sobre o novo piso. O Município defendeu a observância da remuneração global para aferição do piso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional da enfermagem deve ser aferido com base na remuneração global ou apenas no vencimento básico da servidora; (ii) estabelecer se integram a remuneração global parcelas como adicional de insalubridade, assistência financeira da EC nº 127/2022, plantões e demais verbas remuneratórias habituais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A Lei Federal nº 14.434/2022 institui piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, fixando para o Técnico em Enfermagem o equivalente a 70% do piso dos enfermeiros, correspondente a R$ 3.325,00 mensais. O STF, no julgamento da ADI nº 7222/DF, estabelece que o piso salarial da enfermagem deve ser aferido com base na remuneração global, e não exclusivamente no vencimento básico. A ausência de delimitação expressa, pelo STF, acerca das parcelas integrantes da remuneração global autoriza interpretação ampliativa, abrangendo todas as verbas remuneratórias efetivamente pagas ao servidor, inclusive adicionais, gratificações e assistência financeira complementar. O adicional de insalubridade e a assistência financeira prevista na EC nº 127/2022 possuem natureza remuneratória habitual e devem compor a remuneração global utilizada para aferição do piso nacional da enfermagem. A pretensão de incidência do piso nacional exclusivamente sobre o vencimento básico implicaria transformação do piso em novo padrão remuneratório, produzindo reflexos automáticos em vantagens e gratificações, em afronta à vedação constitucional ao efeito cascata prevista no art. 37, XIV, da CF/1988. A gratificação municipal de 15% possui base de cálculo própria definida em legislação local e não pode ser recalculada sobre o piso nacional da enfermagem sem previsão legal específica. Os documentos financeiros demonstram que, entre 5/2023 e parte de 2024, a remuneração global da recorrente permaneceu inferior ao piso nacional, mesmo com a inclusão das parcelas remuneratórias habituais, sendo devidas as diferenças correspondentes. A atualização monetária e os juros moratórios das condenações impostas à Fazenda Pública observam os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC prevista no art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O piso salarial nacional da enfermagem deve ser aferido com base na remuneração global do servidor, e não exclusivamente no vencimento básico. Integram a remuneração global, para fins de aferição do piso da enfermagem, todas as parcelas remuneratórias efetivamente pagas ao servidor, inclusive adicional de insalubridade, assistência financeira da EC nº 127/2022, plantões e gratificações. A utilização do piso nacional da enfermagem como base de cálculo de vantagens e gratificações sem previsão legal específica caracteriza efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. São devidas diferenças remuneratórias apenas nos períodos em que a remuneração global efetivamente percebida permaneceu inferior ao piso nacional da enfermagem.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, IV, e 37, XIV. Lei Federal nº 14.434/2022, art. 15-C. Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55. Lei nº 12.153/2009, arts. 2º e 27. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Lei Municipal nº 2.873/2016, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7222/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023. STF, RE nº 870947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017. STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018. STF, Súmula Vinculante nº 37.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352899858 – reclamação nº 1021314-28.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá
), que julgou improcedente o pedido inicial.

V O T O R E L A T O R

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que a Recorrente é servidora pública municipal efetiva, admitida em 1/8/2002, ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem, enquadrada na Classe B, Nível 05/06, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, lotada no Centro Municipal de Saúde de Colíder/MT; - que, nos meses de 5/2023 a 8/2023, o salário base era de R$ 2.802,35 (dois mil, oitocentos e dois reais e trinta e cinco centavos), sem pagamento da Assistência Financeira da EC nº 127/2022; - que, nos meses de 10/2023 a 12/2023, o salário base permaneceu em R$ 2.802,35, somando-se a Assistência Financeira de R$ 220,38, totalizando a remuneração bruta de R$ 3.302,96 (três mil, trezentos e dois reais e noventa e seis centavos); - que, a partir de 1/2024, o salário base foi reajustado para R$ 2.933,49 e, a partir de 3/2024, para R$ 3.038,25, com variação nos valores da Assistência Financeira EC nº 127/2022; - que, a partir de 2/2025, o salário base foi reajustado para R$ 3.183,17, somando-se Assistência Financeira de R$ 745,18 e adicional de insalubridade de R$ 318,31, totalizando a remuneração bruta de R$ 4.246,66 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos); - que o adicional de insalubridade é parcela paga de forma habitual e contínua, mês a mês, sem interrupção, conforme registros uniformes nos holerites de id. 352899862 a 352899864; - que a Recorrente pleiteia a incidência do piso da enfermagem sobre o vencimento básico isolado e a manutenção da gratificação municipal de 15% (Classe B) calculada sobre o novo piso.

- Da aplicação da Lei de regência.

A Lei Federal nº 14.434/2022, que alterou a Lei nº 7.498/86, instituiu o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, dispondo, no art. 15-C, o seguinte:

“...

Art. 15-C. O piso salarial nacional dos Enfermeiros servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações será de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) mensais.

Parágrafo único. O piso salarial dos servidores de que tratam os arts. 7º, 8º e 9º desta Lei é fixado com base no piso estabelecido no caput

deste artigo, para o Enfermeiro, na razão de:

I - 70% (setenta por cento) para o Técnico de Enfermagem;

II - 50% (cinquenta por cento) para o Auxiliar de Enfermagem e para a Parteira. ..."

Dessa forma, a remuneração mínima para o cargo de técnico de enfermagem corresponde a R$ 3.325,00 (
três mil, trezentos e vinte e cinco reais
) mensais.

Cumpre ressaltar que, ao julgar os Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7222/DF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que:
"o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa".
Precedente. (
STF – TP - ADI: 7222/DF – rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – j. 19/12/2023 – DJe 22/3/2024 – pub. 25/3/2024
).

- Da composição da remuneração global e da divergência jurisprudencial.

Definida pela Suprema Corte a tese de que o piso da enfermagem deve ser aferido pela remuneração global, sobrevém questão subsequente:
“quais parcelas compõem essa remuneração global?”
Sobre esse ponto, o acórdão proferido na ADI nº 7222/DF, inclusive nos sucessivos embargos de declaração até o sexto deles, não delimitou expressamente o rol das parcelas integrantes da remuneração global, tampouco classificou-as por categorias (
permanentes, transitórias, pro labore faciendo e assemelhadas
).

O STF limitou-se a estabelecer que o critério de aferição é a remuneração global, e não o vencimento básico isolado, deixando ao intérprete a tarefa de aplicar o conceito ao caso concreto.

Diante dessa ausência de delimitação expressa, e por imperativo da segurança jurídica, deve prevalecer a interpretação mais ampla, segundo a qual integram a remuneração global, especificamente para fins de aferição do piso salarial, a integralidade das parcelas remuneratórias efetivamente pagas ao servidor em cada competência, abrangendo o vencimento básico, os adicionais, as gratificações, os benefícios complementares e quaisquer outras verbas de natureza remuneratória.

Essa diretriz encontra fundamento na própria literalidade do verbo adotado pelo STF (
remuneração global
), que, por sua amplitude, comporta sentido inclusivo e não restritivo e na finalidade da norma constitucional do art. 7º, inciso IV, da CF/88, segundo a qual o piso representa patamar mínimo de retribuição pela jornada de trabalho completa, não comportando decomposição da remuneração em verbas vedadas para fins de aferição do mínimo legal.

Considerar apenas o vencimento básico, ou ainda, excluir verbas eventualmente classificadas como
pro labore faciendo
, equivaleria, em última análise, a transformar o piso em novo vencimento básico, com repercussões automáticas em adicionais, gratificações e proventos, efeito não autorizado pela ADI nº 7222/DF, e que conflitaria com a vedação ao efeito cascata do art. 37, XIV, da CF/88.

No caso, o adicional de insalubridade é parcela paga de forma habitual, mensal e ininterrupta, conforme registros uniformes nos holerites juntados aos autos (
ids. 352899862 a 352899864
), todos sob a rubrica
“INSALUBRIDADE INTEGRAL”
, no valor de R$ 318,31 (
trezentos e dezoito reais e trinta e um centavos
).

Idêntica conclusão se aplica à Assistência Financeira da EC nº 127/2022, paga pelo Município de Colíder com a finalidade específica de cumprimento do piso da enfermagem, sendo contraditório, sob qualquer ângulo, que o próprio repasse complementar instituído para esse fim não fosse computado no cálculo de aferição. Da mesma sorte, devem ser computadas as demais parcelas remuneratórias efetivamente pagas em cada competência (
plantões, gratificações e equivalentes
).

Eventual entendimento em sentido contrário, adotado por outras Cortes estaduais, não vincula esta Turma Recursal e tampouco se sobrepõe à orientação local, formada sob a premissa da interpretação mais consentânea com o entendimento vinculante do STF.

- Da tese de incidência sobre o vencimento básico isolado e da gratificação municipal de 15%.

A pretensão recursal de fazer incidir o piso da enfermagem exclusivamente sobre o vencimento básico, com manutenção das vantagens e gratificações sobre o novo piso, não encontra amparo no precedente firmado pelo STF na ADI nº 7222/DF.

A confusão entre os conceitos de “
vencimento”
e “
remuneração”
, tal como sustentada nas razões recursais, não tem o condão de afastar o critério expressamente fixado pelo STF, segundo o qual o piso constitui o “
valor mínimo global”
a ser percebido pelo trabalhador, em contraprestação à jornada de trabalho completa.

Igualmente inviável o pedido de incidência da gratificação municipal de 15% (
Classe B, art. 11 da Lei Municipal nº 2.873/2016
) sobre o valor do novo piso. A gratificação prevista na legislação local possui base de cálculo própria (
o vencimento da Classe A do grupo ocupacional
), não se confundindo com o piso nacional, que tem natureza de remuneração mínima global. Pretender o cálculo da gratificação sobre o piso significaria, em última análise, transformar o piso em novo vencimento básico, o que contraria o entendimento vinculante da Suprema Corte e geraria indevido efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88.

Nesse sentido:

"Súmula Vinculante 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia."

- Da remuneração paga e o piso nacional.

A análise das fichas financeiras e dos holerites apresentados evidência que, em determinados períodos, a remuneração global bruta percebida pela Recorrente, ainda que computadas todas as parcelas remuneratórias efetivamente pagas (
vencimento básico, adicional de insalubridade integral, plantões e Assistência Financeira da EC nº 127/2022
), ficou abaixo do piso nacional de R$ 3.325,00 (
três mil, trezentos e vinte e cinco reais
).

Nesse sentido:

- Nos meses de 5/2023 a 8/2023, o salário base de R$ 2.802,35, ainda que acrescido do adicional de insalubridade e de eventuais plantões, e sem o pagamento da Assistência Financeira da EC nº 127/2022, manteve a remuneração global em patamar inferior ao piso;

- Nos meses de 10/2023 a 12/2023, o salário base de R$ 2.802,35 somado à Assistência Financeira de R$ 220,38 e demais parcelas habituais resultou em remuneração bruta de R$ 3.302,96, valor ainda inferior ao piso;

- Nos meses de 1/2024 e 2/2024, o salário base foi reajustado para R$ 2.933,49, situação que demanda verificação concreta, mês a mês, da soma das parcelas remuneratórias efetivamente pagas, para aferição do alcance do piso.

A partir de 3/2024 (
salário base de R$ 3.038,25
), e em especial, a partir de 2/2025 (
salário base de R$ 3.183,17 acrescido de Assistência Financeira de R$ 745,18 e insalubridade de R$ 318,31, totalizando R$ 4.246,66 brutos
), a remuneração global da Recorrente passou a superar, com folga, o piso nacional, observando-se a determinação contida na Lei nº 14.434/2022 e na ADI nº 7222/DF.

Os holerites de id. 352899862 (
7/2025 — remuneração bruta de R$ 4.181,92
), de id. 352899863 (
8/2025 — R$ 6.738,03, com plantões
) e de id. 352899864 (
9/2025 — R$ 8.421,20, com licença-prêmio indenizada
) confirmam, todos, valores superiores ao piso.

Subsiste, portanto, o direito da Recorrente à percepção das diferenças apuradas exclusivamente nos meses em que a remuneração bruta global efetivamente percebida (
computadas todas as parcelas remuneratórias efetivamente pagas
) ficou abaixo do piso nacional do Técnico de Enfermagem (
R$ 3.325,00
), correspondendo o montante

devido à diferença entre o valor do piso e a remuneração global bruta efetivamente paga em cada competência.

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROVIDO o pedido inicial
;
1.2)
condenar o MUNICÍPIO DE COLÍDER ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes aos meses em que a remuneração bruta global efetivamente percebida pela Recorrente (
computadas todas as parcelas remuneratórias efetivamente pagas em cada competência, inclusive o adicional de insalubridade, a Assistência Financeira da EC nº 127/2022, plantões e demais verbas
) ficou abaixo do piso nacional do Técnico de Enfermagem (
R$ 3.325,00
), apurando-se o montante pela diferença entre o piso e a remuneração global de cada competência, observado o período de 5/2023 a 2/2025;
1.3)

determinar que, em relação ao período compreendido entre 26/10/2021 e 8/12/2021, incidam os consectários legais nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ; e, a partir de 9/12/2021, a atualização do crédito devido observe exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021;
1.4)
Fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data da citação válida, momento em que o devedor foi constituído em mora;
1.5)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas.
2-

Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026